Tribunal: TJPA
Processo: 0001483-83.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001483-83.2020.8.14.0136

APELANTE: MATEUS DE SOUSA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: ADRIANO SANTANA REZENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. É cediço que o recurso de apelação não é a via adequada para questionar o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível em sede de habeas corpus.

ABSOLVIÇÃO – INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. 2. Os requisitos do art. 226 do CPP foram observados, além de que os demais elementos constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE. 3. Do mesmo modo, pelas declarações das vítimas, o acusado ameaçou as vítimas com uso de arma branca, sendo inviável a desclassificação.

REFORMA DA PENA COM APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – PARCIALMENTE PROVIDO. 4. que o magistrado, diante da valoração favorável das circunstâncias judiciais, aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na 2ª fase, reconheceu que o acusado confessou o delito, no entanto, o fez de forma qualificada, motivo pelo qual deixou de aplicar a atenuante.

Contudo, é cediço na jurisprudência dominante que “a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP”.

Neste caso, além de ser possível a aplicação da atenuante de confissão, o juízo ainda utilizou esta na formação de seu convencimento na sentença condenatória. Por outro lado, embora reconhecida, não pode ser aplicada, em razão da sumula 231 do STJ que impossibilita a redução da pena aquém do mínimo legal, tese ainda utilizada nos julgados dos Tribunais Superiores.

Na 3ª fase, mantida a causa de aumento pelo uso de arma branca, restou a pena fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MATEUS DE SOUSA CONCEICAO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, VII do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 03.04.2020 o acusado, mediante ameaça no uso de arma branca (faca) abordou e subtraiu os aparelhos celulares de duas vítimas, Fellipe Enthony Ferreira Santos de 13 anos de idade e Hudson Iuri Sousa dos Santos de 12 anos de idade, quando estes se direcionavam a uma barbearia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MATEUS DE SOUSA CONCEICAO a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pela inobservância ao art. 226 do CPP, devendo o apelante ser absolvido ou desclassificação para roubo simples, e, alternativamente, reforma da pena para ser aplicada a atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante de confissão, no mais manter a sentença em seus termos.

Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

É cediço que o recurso de apelação não é a via adequada para questionar o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível em sede de habeas corpus.

Preliminar não conhecida.

No mérito, aduz a defesa a inobservância aos requisitos dispostos no art. 226 do CPP. Sabe-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), de 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP,
“a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos
”.

Nesse entendimento, a jurisprudência assim tem firmado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO APENAS EM ÂMBITO POLICIAL, NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
; (...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

Dos autos, observa-se que Walter Gomes da Silva, policial civil, em sede inquisitorial, afirmou que estava em ronda no dia 04.04.2020 no intuito de encontrar o ora acusado, o qual era suspeito da prática do crime de roubo contra dois adolescentes, em que subtraiu seus aparelhos celulares, ocorrido em 03.04.2020. Diz que ele foi encontrado e identificado e que foi reconhecido, por meio de filmagens de câmeras de segurança, pelo pai das vítimas. E que também foi reconhecido por JACKSON CONCEIÇÃO DA SILVA, que foi capturado na mesma data do delito com a bicicleta utilizada no crime e que com o acusado Mateus foi encontrado um dos celulares subtraído de um dos adolescentes.

O pai dos adolescentes, Natanael Silva da Costa, em sede policial, igualmente afirmou que na data do crime seus filhos saíram de casa para ir em uma barbearia e que foram abordados por um individuo de pele morena, cabelos curtos e que estava em uma bicicleta de cor preta, o qual exigiu a entrega de seus aparelhos celulares sob ameaça de golpes de faca. Após registro de ocorrência e em diligências foi obtido vídeo que mostra o suspeito fugindo do local do ocorrido na referida bicicleta e que o reconheceu como o ora acusado, sendo que no dia seguinte, ainda em diligências o acusado foi localizado e com ele estava o aparelho celular roubado.

Em Auto de Reconhecimento, Natanael Silva Costa, pai do adolescentes/vítimas, através de filmagens de câmeras de segurança, identificou o acusado como o autor do delito.

Jackson Conceição da Silva, igualmente em sede policial disse que pegou uma bicicleta emprestada de um amigo e que foi abordado pela policia informando que havia ocorrido um crime no uso dessa bicicleta e que encaminhado a polícia, viu as filmagens e identificou o acusado como Mateus de Sousa Conceição, porque este mora próximo a sua residência e que já viu este com um bebe de colo e que também soube que Mateus conhece seu amigo Rodrigo de quem emprestou a bicicleta e soube que o acusado também usa a bicicleta de propriedade de Rodrigo e que reconhece nas imagens ser a mesma bicicleta.

Em Auto de Reconhecimento de Pessoa, Jackson Conceição da Silva, através de filmagens de câmeras de segurança, identificou que o acusado é Mateus de Sousa Conceição e que este estava utilizando a bicicleta usada no delito.

O acusado, reservou-se ao direito de permanecer calado.

O Auto de Reconhecimento por Fotografia, foi realizado, em que foram colocadas 6 (seis) fotos diversas e apresentadas às vítimas, Hudson Iuri Sousa dos Santos e Fellipe Enthony Ferreira Santos, os quais, sem sombra de dúvidas, apontaram com firmeza a foto de n. 6, como a fotografia correspondente ao nacional Mateus de Sousa Conceição, como o autor da referida ação criminosa.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas, confirmaram a prática do delito pelo acusado, o qual, inclusive foi reconhecido por eles. De igual modo, Natanael, genitor das vítimas afirmou que ouviu delas que haviam saído para cortar o cabelo e foram abordados pelo acusado, que reconhecido pelas vitimas e em filmagens, subtraiu os aparelhos celulares sob ameaça de golpes de faca.

Do mesmo modo, o acusado em seu interrogatório confessou a prática delituosa, embora alegue que não utilizou arma branca no delito.

Assim sendo, verifica-se que não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, sendo notado o preenchimento dos seus requisitos, que mesmo se tratando de reconhecimento fotográfico, foram assentadas diversas fotografias, lado a lado, e assim reconhecido o apelante como autor do delito, além dos demais elementos de prova que evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa.

Não havendo, assim, que se falar em absolvição.

Igualmente, inviável a desclassificação do roubo majorado para o simples, uma vez que restou demonstrado, especialmente pelas declarações das vítimas, que possuem relevante valor probatório, nestes tipos de delito, que sob ameaça de golpes de faca, foram abordados e exigido a entrega de seus aparelhos celulares.

Por fim, quanto a dosimetria de pena, ve se que o magistrado, diante da valoração favorável das circunstâncias judiciais, aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na 2ª fase, reconheceu que o acusado confessou o delito, no entanto, o fez de forma qualificada, motivo pelo qual deixou de aplicar a atenuante.

Contudo, é cediço na jurisprudência dominante que “
a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP”.

Neste caso, além de ser possível a aplicação da atenuante de confissão, o juízo ainda utilizou esta na formação de seu convencimento na sentença condenatória. Por outro lado, embora reconhecida, não pode ser aplicada, em razão da sumula 231 do STJ que impossibilita a redução da pena aquém do mínimo legal, tese ainda utilizada nos julgados dos Tribunais Superiores.

Na 3ª fase, mantida a causa de aumento pelo uso de arma branca, restou a pena fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a confissão qualificada como atenuante, no entanto, deixando de aplicá-la em obediência a súmula 231 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024